Tribunal: TJDFT
Processo: 0735036-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os vícios apontados pelo embargante – omissão e contradição – constituem hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
3. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão. A parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.